Tribunal: CARF
Processo: 11853.001135/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11853.001135/2007-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.723 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
TIO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/08/2003
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem
em cerceamento do direito de defesa.
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo
não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN,
art. 150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e declarar a decadência até a competência 11/2001.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11853.001135/2007-52
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.723 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001135/2007-52

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, lavrada contra
o sujeito passivo em epígrafe, referente à contribuição previdenciária e a destinada a outras
entidades e fundos incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, devidas
pelos produtores rurais pessoas físicas cujo recolhimento é responsabilidade da empresa
adquirente, referentes ao período de setembro/1999 a maio/2005.
Consta do relatório fiscal, fls. 78/84, que os valores lançados foram apurados por
aferição indireta, em razão da não apresentação de toda a documentação solicitada pelos Termos
de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD. Para obtenção dos valores de
comercialização da produção rural, a fiscalização utilizou como parâmetro o período de 09/2003
a 08/2004. A notificada confirma (fls. 69/73) que os lançamentos utilizados como parâmetro se
referem à aquisição de produção rural de pessoas físicas.
O contribuinte apresentou defesa tempestiva, alegando inexistência de motivação
na lavratura da presente NFLD, realizada mediante aferição indireta, e a não identificação do
fato gerador objeto do lançamento, pelo que requer sua nulidade.
Os autos foram baixados em diligência, fl. 113, para que a fiscalização informasse
os elementos de convicção que levaram à conclusão da ocorrência do fato gerador nas
competências para as quais não houve apresentação da documentação solicitada.
Em resposta à diligência, a fiscalização elaborou Relatório Fiscal Complementar,
fls. 115/117, informando que os indícios da ocorrência do fato gerador nas competências
abrangidas pelo presente lançamento são:
a.
o objetivo social da empresa é o "comércio de compra e venda de produtos
alimentícios em geral com importação e exportação, empacotamento de cereais e
indústria de beneficiamento";
b.
o contribuinte não informa regularmente em GFIP a aquisição de produção
rural de produtor rural pessoa física, prática constante da empresa notificada,
tendo sido comprovada no período de 09/2003 a 08/2004 para a filial do
lançamento em questão;
c.
O estabelecimento do presente débito encontrava-se ativo no período
relativo às contribuições aferidas;
d.
o contribuinte apresentou documentação informando que os livros de
entrada e saída de mercadorias .e notas fiscais de entrada e saída de mercadorias
da filial em epígrafe, no período da presente NFLD, haviam sido danificados.

Cientificado do relatório complementar em 23/2/2007 (AR de fl. 125), o
contribuinte não apresentou manifestação.
Foi proferida a Decisão-Notificação – DN, fls. 126/130, que julgou o lançamento
procedente.
Cientificado da DN em 25/4/2008 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 139), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 14/5/2008, fls. 140/146, que contém, em síntese:
Que a motivação do presente lançamento não foi apresentada quando da lavratura
da NFLD, que continha somente a fundamentação legal e a forma de apuração das contribuições
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.723 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001135/2007-52

por arbitramento. Sem a motivação, restou prejudicada a defesa da recorrente, devendo ser
declarado nulo o lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Aduz que deve ser declarada a nulidade em face da não identificação do fato
gerador.
Afirma que ocorreu a decadência até junho/2001, pois o lançamento se refere ao
período de 09/1999 a 05/2005, e o sujeito passivo somente foi cientificado 14/6/2006.
Requer seja declarada a nulidade da NFLD.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

NULIDADE
No presente caso, foi apurado o crédito tributário e dado ciência ao contribuinte
em 14/6/2006.
Na sequência, o julgador de primeira instância, baixou os autos em diligência para
que a fiscalização esclarecesse a motivação do lançamento, o que foi feito por meio do Relatório
Fiscal Complementar, do qual o sujeito passivo foi cientificado em 23/2/2007, não apresentando
manifestação.
Sendo assim, não se vislumbra a nulidade alegada pelo recorrente por falta de
motivação ou indicação do fato gerador. O fato gerador foi esclarecido quando da lavratura da
NFLD e a motivação para o lançamento fiscal foi devidamente esclarecida no Relatório Fiscal
Complementar. Deste relatório, foi dado ciência para o contribuinte com abertura de prazo para
manifestação. Contudo, conforme relatado, nada foi apresentado.
Também no recurso, o contribuinte não contesta os elementos motivadores do
lançamento apresentados pela fiscalização no Relatório Complementar. Limita-se a alegar
nulidade por cerceamento de defesa.
Diante do exposto, ao contrário do que alega a recorrente, o lançamento foi
constituído conforme determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Toda a situação fática que determinou a ocorrência do fato gerador foi
detalhadamente descrita no Relatório Fiscal e Relatório Fiscal Complementar, com
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.723 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001135/2007-52

discriminação da base de cálculo, do montante devido, da fundamentação legal. O sujeito
passivo foi identificado e regularmente intimado.
Foram cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se
falar em nulidade.
Acrescente-se que foi devidamente concedido à autuada a oportunidade de
apresentar documentos durante a ação fiscal, prazo para apresentar impugnação e produzir
provas.
No caso, inexistentes qualquer das hipóteses de nulidade previstas no Decreto
70.235/72, art. 59.
DECADÊNCIA
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a
regra do CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial, a situação atrai a regra prevista
no CTN, art. 173, I, contando-se o termo inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No presente caso, os fatos geradores ocorreram nas competências 08/2001 a
08/2003, com ciência do contribuinte em 14/6/2006.
Contudo, o lançamento somente restou devidamente motivado após os
esclarecimentos prestados pela fiscalização no “Relatório Fiscal Complementar”. Logo,
considera-se que o lançamento ocorreu na data em que foi aperfeiçoado, com a devida ciência,
ou seja, em 23/2/2007.
Não consta nos autos informação se houve qualquer recolhimento por parte da
empresa no período do lançamento. Pelo contrário, o arbitramento foi realizado por ter a
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.723 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001135/2007-52

fiscalização constatado a ocorrência dos fatos geradores, sem que a empresa tenha feito qualquer
declaração ou recolhimento.
Sendo assim, aplicando-se a regra prevista no CTN, art. 173, I, como o
lançamento somente foi aperfeiçoado em 23/2/2007, indica que poderia retroagir até a
competência 12/2001, pois para esta competência o vencimento da obrigação ocorreu em
01/2002, logo, a infração poderia ter sido conhecida a partir desta data, com início do prazo
decadencial em 1/1/2003 e término em 31/12/2007. Portanto, operou-se a decadência para o
período de 08/2001 a 11/2001.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e dar-
lhe provimento parcial para declarar a decadência até a competência 11/2001.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 176
DF CARF MF
Original